Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-52.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008170-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELE RAYSSA PEREIRA CAMPOS - CPF: 065.514.121-90 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AVON. REVENDEDORA DE PRODUTOS. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO JUNTADA AOS AUTOS. NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS EM ABERTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTORA INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa ré comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme áudio de gravação juntado aos autos, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008170-52.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Avon Cosméticos LTDA

Recorrido(s):

Gabriele Rayssa Pereira Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito de valor de
R$ 217,72 (duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos) data da negativação: 28/08/2022, referente ao contrato de n.º 7894264267061515202201.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ)”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 217,72, vencido em 18/07/2022 e disponibilizado em 28/08/2022, tendo em vista que desconhece a origem da obrigação.

Em contrapartida, a parte Recorrente sustenta que a parte Autora realizou cadastro para ser revendedora dos seus produtos, todavia, realizou pedidos de produtos e não adimpliu com sua obrigação, sendo devida a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar suas alegações, acostou o link do áudio de gravação referente a negociações de débitos em aberto, ficha cadastral de revendedora, cópia do documento pessoal da autora e nota fiscal dos produtos adquiridos.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado ao áudio de gravação juntado, onde a consumidora confirma seus dados pessoais, tais como: nome e data de nascimento, demonstra ciência da existência dos débitos em aberto e, ao final, formaliza acordo para quitação, situação que descaracteriza fraude, a meu ver, restou comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim,
constatada a inadimplência da autora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023